Tribunal: TJBA
Processo: 8094015-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094015-06.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANISIO MARIO DOS SANTOS DIAS Advogado(s): KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA, PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB 01/2012. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS NO CERTAME. EXCLUSÕES INSUFICIENTES PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DO APELANTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094015-06.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ANISIO MARIO DOS SANTOS DIAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA